Tribunal: TJPA
Processo: 0013793-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013793-05.2020.8.14.0401

APELANTE: REINALDO DA SILVA BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO V, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO MAJORADO TENTADO). DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE ÚNICO CRITÉRIO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA OS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB.
Compulsando a sentença penal condenatória, às fls.186, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judiciail: circunstâncias do crime.

Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente.
2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E BEM DELINEADAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA.
Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, o que aconteceu nos autos, pois

o acusado somente procedeu à liberação das reféns após perseguição e a negociação com os policiais, que duraram cerca de 40 minutos.
3. DA PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA. INSUBSISTENCIA.

RÉU MULTIRREINCIDENTE.
O MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, porque serviu para embasar o decreto condenatório, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o recorrente possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado – autos de nº 0000831-41.2009.8.14.0501, 0000012-83.2010.8.14.0501 e 0000507-88.2008.8.14.0501 (Vara Penal Distrital de Mosqueiro).

Todavia, sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, o juízo monocrático aumentou a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, haja vista esta ser específica em crimes contra o patrimônio.
4. DA FIXAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO.
A lei não veda a fixação de regime prisional mais gravoso, embora a pena fixada não seja correspondente a ele. Nesse sentido, a própria redação do dispositivo supracitado estabelece a possibilidade do condenado reincidente ter seu regime inicial fechado, mesmo tendo sua pena cominada sendo inferior a 08 (oito) anos de reclusão. É o caso em comento, haja vista a preponderância da reincidência e circunstâncias do crime, que foram fundamentadas de maneira satisfativa e idônea pelo juiz sentenciante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
REINALDO DA SILVA BENTES,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, condenando-o a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, Inciso v, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado tentado).

Narra a peça informativa, em síntese, que, no dia 01/09/2020, por volta das 19h40min, naTv. Vileta, Bairro do Marco, próximo à FAPEN, REINALDO DA SILVA BENTES, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) celular de marca SAMSUNG A7, versão 2017 da vítima Hana Jilka Aki Horiguchi Nunes, além da quantia de R$ 2.441,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie, restringindo sua liberdade e de Regina Elizabeth Mendes de Abreu por tempo superior ao necessário para a consumação do delito.

Depreende-se dos autos que, as vítimas, após saírem da instituição de ensino FAPEN, estavam entrando no veículo Honda WRV, pertencente à Hana Jilka Aki Horiguchi Nunes, que estava estacionado no meio-fio, momento em que foram abordadas, mediante grave ameaça, pelo denunciado, que portava um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto. Em seguida, ele adentrou o veículo junto às vítimas, obrigando uma delas a dirigir rumo à Avenida João Paulo II.

No caminho, o denunciado subtraiu os bens acima referidos, sendo que o valor em espécie estava escondido embaixo do banco do veículo.

Eles prosseguiram em via pública, porém, uma guarnição policial que havia sido acionada via CIOP conseguiu cercar o automóvel em questão na Av. João Paulo II. Ao perceber a presença dos agentes públicos, o denunciado manteve as vítimas como reféns. Sendo assim, a polícia militar iniciou as tratativas de negociação, que duraram cerca de 40 minutos, até que o acusado se entregou, libertando as reféns. Em ato contínuo foi dado voz de prisão ao acusado, sendo levado em seguida à Seccional de Polícia da Pedreira para os devidos procedimentos legais.

Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, o celular Samsung A7 2017, além de ter sido recuperado o valor de R$ 2.441,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais). Os bens subtraídos foram entregues as vítimas, conforme atesta o Auto de Apreensão e o Auto de Entrega, respectivamente contidos às fis. 19 e 20 dos autos do Inquérito Policial. Em depoimento perante autoridade policial (fl. 12), o indiciado confessou a prática do delito ora imputado.(...)”

Inconformado com o Decreto condenatório, o apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça, suplicando pela reforma do mesmo, aduzindo, em síntese os seguintes pleitos: reforma da dosimetria pena, por entender que foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo Monocrático não valorou corretamente a circunstância judicial da culpabilidade, razão pela qual requer a reforma de sua pena, fixando-a no mínimo legal; requer o afastamento da qualificadora da restrição da liberdade das vítimas; alega que a confissão prepondera sobre reincidência e por fim, a fixação de regime carcerário semiaberto.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público refutou as teses levantadas no apelo, aduzindo que a dosimetria elaborada pelo juízo monocrático é justa, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença atacada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, ID 8745716, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MINIMO LEGAL

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a vexata questio consiste em estabelecermos se o juízo monocrático claudicou ou não, no momento em que, ao analisar o contexto probante produzido nos autos, não sopesou satisfatoriamente a conduta do apelante no momento da elaboração na dosimetria da pena.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa,
o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 157, § 2º, Inciso v, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado tentado) a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Compulsando a sentença penal condenatória, às fls.186, nota-se que, na
1a fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judiciail:
circunstâncias do crime.
Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente.

Para tanto,
analisando a circunstância judicial negative, verifica-se que com relação as circunstâncias do crime, estas são amplamente contrárias, na medida em que restou evidenciado que o crime de roubo foi cometido com invasão do veículo das vítimas, com a maioria dos atos

executórios realizados em seu interior, o que merece maior reprovação do que se não as tivesse constrangido em local fechado, com maior potencial intimidatório e menor possibilidade de resistência.

Acerca do acréscimo em
01 (um) ano,
em face de uma única circunstância judicial negativa, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Dessa forma,
não há motivo plausível para falar em valoração de elementos ínsitos ao tipo penal, ao contrário, o apelante agiu com reprovabilidade elevada, pois o roubo foi cometido a partir da invasão no veículo de uma das vítimas, tendo todos os atos executórios acontecido no seu interior, e sem possibilidade de resistência delas.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

Consoante relatado,

em suas razões recursais a Defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do Art. 157, do Código Penal

em face do pouco tempo em que as vítimas tiveram sua liberdade restringida, além de que o acusado não tinha dolo específico de cerceá-las, e somente o fez para proteger sua integridade, razão pela qual, a restrição da liberdade dos ofendidos, foi inerente ao próprio delito.

Não merece acolhimento tal alegação. Vejamos:

Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora de restrição de liberdade, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.

A aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, como no presente caso.

Ademais, a finalidade dessa causa de aumento, prevista no art. 157, §2°, V do CPB, é tornar mais reprovável a conduta de quem mantém a vítima em seu poder para o melhor sucesso da empreitada criminosa. O ofendido é atacado em seu direito de locomoção e fica à mercê do agente delitivo, circunstância que o impossibilita de oferecer qualquer tipo de reação, como no caso em concreto.

Da análise da sentença impugnada, o MM. Magistrado devidamente fundamentou a majorante nos seguintes termos
: “
O denunciado manteve as vítimas sob seu poder por tempo superior ao necessário para garantir a subtração dos pertences e auxiliar na atuação contra a ação policial. Ademais, o acusado abordou ambas as vítimas Hana Jilka Aki Horiguchi Nunes e Regina Elizabeth Mendes de Abreu, adentrando no veículo e obrigando Hana Nunes a dirigir, sob ameaça de um simulacro de arma de fogo, roubando um alto valor em espécie, cerca de R$ 2.441 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais), além do seu aparelho celular. Por fim, o acusado somente procedeu à liberação das reféns após perseguição e a negociação com os policiais, que duraram cerca de 40 minutos.”

Pelo apresentado, há a impossibilidade de exclusão da causa de aumento de pena em referência.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente.

2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIDO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DO RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Incide a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima se a prova dos autos inequivocamente a corrobora. 2. Só se considera hipótese de aumento de pena em virtude da restrição de liberdade da vítima, quando referida privação se der por laspo temporal relevante, superior ao necessário para a prática do crime de roubo. 3. O Juiz goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais, de tal sorte que a sentença só merece ser modificada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se afastar-se do modelo legalmente previsto. 4. Impõe-se a redução da pena de multa para guardar proporção com a pena corporal aplicada. 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa. (TJDFT. Acórdão 869246, 20140710316134APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2015, publicado no DJE: 27/5/2015. Pág.: 174)

DA PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA

O Recorrente alega que o Juízo a quo, deixou de aplicar a atenuante referente a confissão do crime, em virtude da multirreincidência do réu, não constando da denúncia, qualquer pedido nesse sentido.

Na segunda etapa do cálculo penal, também não se verifica equívoco a ser sanado por esta Corte, pois de acordo com leitura da sentença atacada, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, porque serviu para embasar o decreto condenatório, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o recorrente possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado – autos de nº 0000831-41.2009.8.14.0501, 0000012-83.2010.8.14.0501 e 0000507-88.2008.8.14.0501 (Vara Penal Distrital de Mosqueiro).

Todavia, sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, o juízo monocrático aumentou a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano,
fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão,
haja vista esta ser específica em crimes contra o patrimônio.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.

5. No caso, trata-se de réu multirreincidente e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5.

6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente.

8. [...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente. (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)”.

Ademais, verifica-se que não existe ausência de fundamentação adequada a situação, pois que o magistrado recorrido, bem embasou seus argumentos, referindo que a questão já foi debatida em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que sumulou a matéria, dizendo: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
(Tema 585).

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta.

DA FIXAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO

No que tange ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, requerido pelo recorrente Reinaldo da Silva Bentes, entendo também não merece guarida, pois a lei não veda a fixação de regime prisional mais gravoso, embora a pena fixada não seja correspondente a ele.

Nesse sentido, a própria redação do dispositivo supracitado estabelece a possibilidade do condenado reincidente ter seu regime inicial fechado, mesmo tendo sua pena cominada sendo inferior a 08 (oito) anos de reclusão. É o caso em comento, haja vista a preponderância da reincidência e circunstâncias do crime, que foram fundamentadas de maneira satisfativa e idônea pelo juiz sentenciante.

Dessa forma, verifica-se que, imprescindível para análise de regime inicial de cumprimento da pena, são as circunstâncias judiciais, tendo esta sido corretamente analisada pelo juízo
a quo
, a quando da elaboração da douta sentença, que não merece reparos.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
REINALDO DA SILVA BENTES
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022